Tribunal: TJSP
Processo: 1008164-11.2019.8.26.0344
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Contagem de tempo de serviço para aposentadoria especial. Julgado anterior que é compatível com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.039.644/SC (Tema no 965). Decisão mantida.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1008164-11.2019.8.26.0344; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno dos autos ao órgão julgador para eventual adequação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Contagem de tempo de serviço para aposentadoria especial. Julgado anterior que é compatível com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.039.644/SC (Tema no 965). Decisão mantida.